Tribunal: TJSP
Processo: 2287519-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ITBI - Decisão agravada que denegou a tutela antecipada – Indeferimento, pelo Município, de pedido de reconhecimento de imunidade tributária sobre a integralização de imóvel fundamentado exclusivamente em parecer opinativo, sem apreciar de forma técnica a preponderância ou não das atividades excludentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária – ITBI - Decisão agravada que denegou a tutela antecipada – Indeferimento, pelo Município, de pedido de reconhecimento de imunidade tributária sobre a integralização de imóvel fundamentado exclusivamente em parecer opinativo, sem apreciar de forma técnica a preponderância ou não das atividades excludentes da imunidade, e sem a devida intimação da agravante para a apresentação da documentação pertinente – Presunção de veracidade que, em se tratando de imunidade tributária, milita em favor do contribuinte – Jurisprudência do E. STF – Decisão reformada para se conceder a tutela antecipada, ante a presença dos pressupostos do art. 300 do CPC – Recurso provido.